Tribunal: TJES
Processo: 5000188-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
A
CÓRDÃ
O

EMENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALTERAÇÃO DE GUARDA – POSSIBILIDADE – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Mesmo diante dos respeitáveis argumentos externados pela agravante, é certo que
a modificação da guarda se implementou haja vista que o menor
passou por delicadas situações
negativas
em data pretéritas à luz do quadro de saúde de sua genitora.

C
onforme muito bem salientado pelo juízo antecedente,
à luz do melhor interesse do menor,
as contantes mudanças de endereço e de instituição de ensino causa
ra
m transtornos
negativos que também
poderiam ser evitados.

2.
N
ão
se vislumbra
perigo de dano irreparável se a medida for mantida, tendo em vista que o menor está a residir
na mesma Comarca de sua genitora, sendo possível a visitação a té deslinde fina da ação originária.

3.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, em de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALINNE CRISTINA NASCIMENTO DE MORAIS
AGRAVADO: FLAVIO DE MORAIS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal

_______________________ RELATÓRIO ________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE MORAIS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda ajuizada por
FLAVIO DE MORAIS
, deferiu o pleito formulado em sede de cognição sumária para alterar a guarda do filho menor
H. N. M.

Aduz a agravante, em síntese, que:
a)
N
ão estão presentes os requisitos necessários para fins de atendimento do pleito originário;
b
)

Que possui plenas condições de manter a guarda do menor e,
c)
As constantes mudanças de residência se consumaram por extrema necessidade, motivo
pelo qual almeja a imediata reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Informações prestadas.

Contra-argumentos devidamente apresentados.

É o breve Relatório.

____________________
VOTO - MÉRITO
___________________

Sr. Presidente, ilustres Pares, como relatado cuidam os autos
de Agravo de Instrumento interposto por
ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE MORAIS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda ajuizada por
FLAVIO DE MORAIS
, deferiu o pleito formulado em sede de cognição sumária para alterar a guarda do filho menor
H. N. M.

Também como já dito, aduz a agravante, em síntese, que:
a)
N
ão estão presentes os requisitos necessários para fins de atendimento do pleito originário;
b)
Que possui plenas condições de manter a guarda do menor e,
c)
As constantes mudanças de residência se consumaram por extrema necessidade, motivo pelo qual almeja a imediata reforma da decisão impugnada.

Pois bem.
Efetivando novamente o estudo dos autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a decisão impugnada deve ser mantida, pela juridicidade de seus termos
.

Mesmo diante dos respeitáveis argumentos externados pela agravante, é certo que
a modificação da guarda se implementou haja vista que o menor
passou por delicadas situações em data pretéritas à luz do quadro de saúde de sua genitora, e, conforme muito bem salientado pelo juízo antecedente,
à luz do melhor interesse do menor,
afere-
s
e que as contantes mudanças de endereço e de instituição de ensino causa
ra
m transtornos que poderiam ser evitados.

Também não
se vislumbra
perigo de dano irreparável se a medida for mantida, tendo em vista que o menor está a residir
na mesma Comarca de sua genitora, sendo possível a visitação a té deslinde fina da ação originária.

Diante de tais importantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

A
CÓRDÃ
O

EMENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALTERAÇÃO DE GUARDA – POSSIBILIDADE – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Mesmo diante dos respeitáveis argumentos externados pela agravante, é certo que
a modificação da guarda se implementou haja vista que o menor
passou por delicadas situações
negativas
em data pretéritas à luz do quadro de saúde de sua genitora.

C
onforme muito bem salientado pelo juízo antecedente,
à luz do melhor interesse do menor,
as contantes mudanças de endereço e de instituição de ensino causa
ra
m transtornos
negativos que também
poderiam ser evitados.

2.
N
ão
se vislumbra
perigo de dano irreparável se a medida for mantida, tendo em vista que o menor está a residir
na mesma Comarca de sua genitora, sendo possível a visitação a té deslinde fina da ação originária.

3.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.